Tribunal: TJMT
Processo: 1009875-33.2021.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. TESES DE BOA-FÉ E DOLO EVENTUAL DEVIDAMENTE ANALISADAS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009875-33.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), CLODOALDO PEDRO BARBOSA - CPF: 460.977.081-49 (EMBARGANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), JEOVANIO VIDAL GRIEBEL - CPF: 794.557.192-15 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (VÍTIMA), FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 090.652.808-98 (ASSISTENTE), JOEL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 514.496.681-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO
. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL
.

INOCORRÊNCIA.
TESES DE
BOA-FÉ E
DOLO EVENTUAL
DEVIDAMENTE ANALISADAS
.
AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA.

REDISCUSSÃO D
A MATÉRIA
.
DOSIMETRIA.

REINCIDÊNCIA
RECONHECIDA
.
VALORAÇÃO NEGATIVA DOS
MAUS ANTECEDENTES.
FATO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL
.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal da Defesa, mantendo sentença condenatória pela prática do crime de receptação qualificada.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (I) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar a tese defensiva de inexistência de dolo na conduta do agente; (II) verificar se houve erro no reconhecimento da agravante da reincidência; (III) definir se é possível a valoração negativa dos antecedentes quando o trânsito em julgado da condenação ocorre após o fato em julgamento, mas o delito antecedente foi praticado anteriormente.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. No caso concreto, o acórdão analisou de forma clara e suficiente a tese de boa-fé, concluindo que o embargante, comerciante de veículos, adquiriu automóvel por valor significativamente inferior ao de mercado, mediante pagamento em espécie a pessoa não identificada e sem a devida verificação documental, circunstâncias que demonstram ausência de diligência mínima e admitem o reconhecimento do dolo eventual no crime de receptação qualificada.

5. A alegação de que o agente teria sofrido prejuízo financeiro não afasta, por si só, o dolo, especialmente quando as circunstâncias da negociação evidenciam comportamento incompatível com a cautela exigida na atividade comercial.

6.
A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, pois a condenação anterior transitou em julgado antes da prática do delito em análise, atendendo aos requisitos previstos no art. 63 do Código Penal.

7.
A valoração negativa dos maus antecedentes também se mostra legítima, pois a condenação utilizada refere-se a fato praticado antes do crime objeto do processo, sendo irrelevante que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente, entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos Rejeitados.

Teses de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

“No crime de receptação qualificada, a ausência de diligência mínima na aquisição de bem por comerciante, em circunstâncias suspeitas, admite o reconhecimento do dolo eventual.”

“Configura-se a reincidência quando o novo delito é praticado após o trânsito em julgado de condenação penal anterior.”

“Condenação referente a fato praticado antes do crime em julgamento pode ser utilizada para valoração negativa dos antecedentes, ainda que o trânsito em julgado ocorra posteriormente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 59, 63 e 180, §1º. CPP, art. 619.

Jurisprudência
relevante
citada:

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2022)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
CLODOALDO PEDRO BARBOSA,
já qualificado nos autos em epígrafe, contra acordão proferido por esta 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID
n. 337158355), que, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa, mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

Em suas razões, o embargante sustentou, em síntese, que o acórdão padece de omissão, porquanto teria deixado de analisar de forma aprofundada e específica a principal tese defensiva, qual seja, a de que o apelante teria agido como terceiro de boa-fé, desconhecendo a origem ilícita do veículo e sendo, na verdade, vítima de um golpe, circunstância que lhe teria causado prejuízo financeiro significativo, estimado em sessenta e oito mil reais na referida transação.

Alegou, ainda, a existência de contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, argumentando que, embora o julgado tenha reconhecido que o embargante exerce atividade comercial e não adotou diligências mínimas na aquisição do veículo, não teria enfrentado de maneira robusta e específica a tese de que ele próprio teria sido vítima de fraude e sofrido prejuízo financeiro.
Sustentou

que o acórdão teria qualificado tal valor como irrisório, sem que houvesse qualquer avaliação judicial ou elemento probatório nos autos apto a embasar essa afirmação.

Apontou, também, obscuridade na análise da prova e na configuração do dolo eventual, sob o argumento de que a decisão teria vinculado automaticamente o exercício da atividade comercial do embargante à presença de dolo na receptação qualificada, sem proceder a exame mais aprofundado do conjunto probatório que, segundo a Defesa, poderia corroborar a tese de boa-fé e de que o apelante teria sido vítima de um golpe.

Por fim, alegou a existência de erro material na valoração da reincidência e dos maus antecedentes, sustentando que o acórdão não teria esclarecido de forma precisa se o trânsito em julgado da condenação considerada ocorreu anteriormente à prática do novo delito, requisito necessário para a configuração da reincidência. Ac
rescentou
que a condenação pelo crime de ameaça, embora transitada em julgado, teria ocorrido posteriormente ao fato ora apurado, circunstância que impediria sua utilização como maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base no crime de receptação
(ID n. 338151350).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se pelo
não conhecimento
dos embargos
, ou caso conhecidos
,
pugnou pela
rejeição

(ID n. 346320880)
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Feit
as
essas
considera
ções preambulares, passo à análise dos pontos levantados pelo embargante.

As alegações da Defesa do embargante de
omissão, contradição e obscuridade
apresentam-se, no caso concreto, intrinsecamente interligadas, pois todas se referem, em essência, à forma como o acórdão embargado apreciou o elemento subjetivo do tipo penal da receptação qualificada, especificamente a presença de dolo na conduta do embargante.

A Defesa sustentou que o acórdão teria deixado de analisar de maneira aprofundada a tese de que o réu teria agido de boa-fé e sido vítima de um golpe, circunstância que, segundo afirma, afastaria o dolo necessário à configuração do delito.

Alegou, ainda, que haveria contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado, bem como, obscuridade na valoração das provas que conduziram ao reconhecimento do dolo eventual.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

Conforme se extrai da fundamentação do acórdão, a questão relativa ao elemento subjetivo do tipo
foi expressamente analisada e enfrentada de forma clara, lógica e suficiente,
não havendo qualquer lacuna ou inconsistência apta a justificar a oposição de embargos declaratórios. O julgado consignou que, no crime de receptação qualificada previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, não se exige que o agente tenha
certeza absoluta
da origem ilícita do bem, sendo suficiente que
“devesse saber”
da procedência criminosa do objeto,
circunstância que admite a configuração do dolo eventual diante da ausência de cautelas mínimas exigidas de quem atua no comércio.

No caso concreto, o acórdão destacou uma série de circunstâncias objetivas que demonstram a incompatibilidade da conduta do embargante com a alegada boa-fé.

O voto embargado
co
nsignou
que o acusado exercia atividade de compra e venda de veículos, circunstância que lhe impõe maior dever de diligência na verificação da procedência dos bens adquiridos.

Não obstante essa experiência no ramo, o veículo foi adquirido por valor significativamente inferior ao de mercado, mediante pagamento em espécie realizado a pessoa cuja identidade sequer foi informada, sem a apresentação de qualquer documentação que comprovasse a regularidade da negociação.

Além disso, o CRLV apresentado indicava como proprietária a empresa locadora
LOCALIZA RENT A CAR
, circunstância que, por si só, deveria ter despertado cautela adicional por parte do embargante.

Diante desse contexto fático, o acórdão concluiu, de forma devidamente fundamentada, que a conduta do recorrente revelou
ausência de diligência mínima incompatível com a alegada boa-fé,
evidenciando que, no mínimo, assumiu o risco de adquirir bem de origem ilícita, configurando o dolo eventual necessário à tipificação do delito.

Percebe-se, portanto, que a tese defensiva de ter sido vítima de um golpe não foi ignorada, mas sim implicitamente afastada a partir da análise do conjunto probatório e das circunstâncias da negociação, consideradas incompatíveis com a postura diligente que se espera de quem atua no comércio de veículos. O fato de o embargante alegar prejuízo financeiro na transação não tem o condão, por si só, de afastar o dolo, especialmente quando as circunstâncias do negócio evidenciam negligência grave na verificação da procedência do bem.

Nesse contexto, não se verifica omissão, pois a matéria foi enfrentada
;
não há contradição, uma vez que os fundamentos do acórdão são plenamente coerentes com a conclusão adotada; e tampouco há obscuridade, já que o raciocínio jurídico desenvolvido no julgado é claro ao demonstrar que o dolo decorre justamente das circunstâncias objetivas da aquisição do veículo e da ausência de cautelas mínimas exigíveis do agente.

Diante do exposto, o
que se constata, em verdade, é que o embargante pretende, por meio dos presentes embargos de declaração, rediscutir o mérito da decisão e reavaliar a valoração das provas, providência incompatível com a finalidade desse recurso, que se destina apenas a sanar vícios formais do julgado.

Assim,
inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade
na análise do elemento subjetivo do tipo penal, não há vício a ser sanado no acórdão embargado
.

De outro
norte
,
a Defesa insurgiu-se contra a aplicação da agravante da reincidência,
contudo,
o pleito não merece acolhimento
.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a incidência da referida agravante na condenação definitiva sofrida pelo réu nos autos da Ação Penal nº 0015940-52.2007.8.11.0042, pela prática do crime de falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal), cujo trânsito em julgado ocorreu em 17/05/2017.

Considerando que o delito de receptação qualificada, objeto do presente processo, foi praticado em 28/06/2021, resta evidente que o novo crime ocorreu após o trânsito em julgado da condenação anterior, circunstância que autoriza o reconhecimento da reincidência, nos exatos termos do art. 63 do Código Penal.

Assim, não há qualquer equívoco na aplicação da agravante, tendo o acórdão embargado observado corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais que regem a matéria.

Por derradeiro,
no que se refere à alegação de erro material na valoração dos maus antecedentes,
igualmente não assiste razão ao embargante.

A Defesa
sustenta
que a condenação utilizada para exasperar a pena-base, referente ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), não poderia ser considerada, sob o argumento de que o trânsito em julgado da respectiva condenação (26/05/2022) é posterior à data do crime ora apurado (28/06/2021).

Todavia, é necessário distinguir os institutos da reincidência e dos maus antecedentes. Enquanto a reincidência exige, para sua configuração, que o novo delito seja praticado após o trânsito em julgado de condenação anterior, os maus antecedentes, previstos no art. 59 do Código Penal, possuem alcance mais amplo, relacionando-se ao histórico de vida e ao comportamento pretérito do agente.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que condenações por fatos praticados antes do crime em julgamento podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado ocorra posteriormente à prática do novo delito. Isso porque o que se analisa, nessa hipótese, é a conduta pretérita do agente, reveladora de sua vida pregressa e de sua propensão ao descumprimento da norma penal.

A propósito, colaciona-se o seguinte precedente da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS
ANTECEDENTES.
TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base (HC n. 462.100/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/09/2018,
DJe
02/10/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2022)

No caso concreto, o fato que ensejou a condenação pelo crime de ameaça foi praticado em momento anterior ao delito de receptação ora analisado, circunstância suficiente para autorizar a sua utilização na valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.

Dessa forma, conclui-se que o acórdão embargado não padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo aplicado corretamente o direito tanto no reconhecimento da agravante da reincidência quanto na valoração negativa dos maus antecedentes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO

dos

embargos de declaração oposto

por

CLODOALDO PEDRO BARBOSA
e, no mérito,

REJEITO,
porquanto não configurada nenhuma das hipóteses autorizadoras previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026